Tribunal: TJBA
Processo: 0304689-63.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304689-63.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ROBERTO ALBUQUERQUE RODRIGUES MAIA

Advogado(s)
:
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES

APELADO: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

Advogado(s)
:
JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES

MAF 09

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JUSRISDICIONAL SUSCITADA PELA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONHECIDA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2014. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 955, STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO. CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0304689-63.2014.8.05.0113
, em que figuram como apelante
LUIZ ROBERTO ALBUQUERQUE RODRIGUES MAIA
e como apelados
FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator